Tribunal: TJSP
Processo: 1002212-83.2014.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato – Ausência de informação sobre o recebimento – Devedor ausente – Contudo, andamento do processo que denota a mudança de endereço não comunicada à financeira – Eficácia do ato para a constituição do devedor em mora, sob pena de prestígio da má-fé e da torpeza

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alienação fiduciária – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado no contrato – Ausência de informação sobre o recebimento – Devedor ausente – Contudo, andamento do processo que denota a mudança de endereço não comunicada à financeira – Eficácia do ato para a constituição do devedor em mora, sob pena de prestígio da má-fé e da torpeza – Constituição em mora válida – Sentença nula – Presentes os requisitos para concessão da medida liminar - Purgação da mora pelo pagamento das parcelas vencidas estritamente reservada à fase extrajudicial – Sem demonstração – Integralidade da dívida que compreende as parcelas vencidas acrescidas do saldo remanescente do financiamento e seus respectivos encargos – Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria – Falta de prova de pagamento respectivo – Esbulho caracterizado – Pedido julgado procedente.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002212-83.2014.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
ISABEL ARAUJO RABELO FERREIRA COUTINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099 -
2
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099
Apelante: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Apelada: Isabel Araujo Rabelo Ferreira Coutinho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 32966)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
Alienação
fiduciária
Reunião de notificação remetida ao
devedor, conforme endereço declarado no contrato
Ausência de informação sobre o recebimento
Devedor
ausente

Contudo,
andamento
do
processo que denota a mudança de endereço não
comunicada à financeira
Eficácia do ato para a
constituição do devedor em mora, sob pena de
prestígio da má-fé e da torpeza Constituição em
mora válida
Sentença nula
Presentes os
requisitos para concessão da medida liminar -
Purgação da mora pelo pagamento das parcelas
vencidas
estritamente
reservada
à
fase
extrajudicial
Sem demonstração
Integralidade
da dívida que compreende as parcelas vencidas
acrescidas
do
saldo
remanescente
do
financiamento e seus respectivos encargos

Julgamento de recurso especial repetitivo pelo E.
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria Falta
de prova de pagamento respectivo
Esbulho
caracterizado Pedido julgado procedente.
Apelação provida.
Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA
S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (fls. 279/288) contra a r.
sentença de fls. 273/276, proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca
de Bragança Paulista, Dr. Frederico Lopes Azevedo, que extinguiu o processo,
sem resolução do mérito, entendendo faltar pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão movida em face de
ISABEL ARAUJO RABELO FERREIRA COUTINHO, revogada a liminar
anteriormente concedida, determinada a restituição do veículo. Em caso de
impossibilidade da medida, converteu a obrigação em perdas e danos,
condenada a apelante à devolução do valor de mercado do bem quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099 -
3
apreensão, com dedução das prestações não pagas, corrigidas desde o início do
contrato, tudo a ser apurado em liquidação. Além disso, também para o caso de
impossibilidade da medida, condenou a apelante no pagamento de multa no valor
de 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado.
A apelante diz caracterizado o inadimplemento. Afirma
as tentativas para notificação extrajudicial. Entende suficiente a remessa da
notificação ao endereço informado no contrato. Informa a apreensão do veículo
há três anos. Menciona o valor de alienação extrajudicial do bem. Questiona a
obrigação de devolução do bem. Nega seja hipótese para a aplicação da multa.
Argumenta pela legitimidade da apreensão. Postula o provimento do recurso, a
fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.
Contrarrazões às fls. 295/300.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
A apelante recolheu o preparo (cf. comprovante de fls.
289).
Assim, presentes os pressupostos, conheço do recurso
e dou-lhe provimento.
Em regra, esse Relator entende que a certificação de
ausência demonstra que a notificação extrajudicial não atingiu sua finalidade, que
é facultar ao devedor a purgação da mora pelo valor efetivamente devido antes
de tomadas as medidas judiciais de acordo com o procedimento especial da
alienação fiduciária.
Todavia, o caso dos autos é peculiar.
A apelada informou como endereço no momento da
contratação: Rua Cel. Leme, 452, Bragança Paulista/SP (fls. 12).
A apelante remeteu notificação extrajudicial para o
endereço informado no contrato (fls. 15). Contudo, quando do cumprimento da
providência, foi certificada a ausência (fls. 16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099 -
4
Destaco que o aviso de recebimento reunido à certidão
da notificação extrajudicial faz menção às três oportunidades em que existiram
tentativas de entrega, mas sem sucesso (fls. 16).
Foi deferida a medida liminar (fls. 19/21).
Em 12.6.2014, em diligência no endereço informado no
contrato, o Oficial de Justiça deixou de proceder a apreensão do bem, por não o
localizar, e, na mesma ocasião, teve informação sobre a mudança da apelada de
endereço (fls. 25).
Diversas foram as providências para localização do
veículo e também da apelada, assim como a realização de diligências negativas
(fls. 70 e 217), inclusive com expedição de carta precatória a ser cumprida no
Estado de Minas Gerais (fls. 116) e cartas (cf. aviso de recebimento de fls. 200 e
210).
Em 21.9.2016, o veículo fora apreendido, localizado na
posse de uma revendedora de veículos denominada Luchini Veículos, situada na
Av. Alberto Diniz, 1135, próximo à Rodovia SP 063 (cf. certidão de fls. 144).
Naquela ocasião, o Oficial de Justiça teve a informação de que o bem fora ali
deixado pela apelada “há tempos”. E a apelada não fora citada.
Tentada providência para citação em endereço situado
em Atibaia/SP, houve a informação sobre a mudança da apelada do local (fls.
225).
Em 27.9.2018, transcorridos aproximadamente dois
anos da apreensão do veículo e quatro anos da propositura da demanda
(24.4.2014), o MM. Juízo 'a quo' deferiu a citação por edital da apelada (fls. 231),
com nomeação de curador especial para resposta (fls. 251/252).
Diante do andamento do processo, é possível
constatar que a apelada não estava apenas ausente quando do cumprimento da
diligência para notificação extrajudicial, mas havia, sim, mudado de endereço,
sem prestar qualquer informação à apelante.
No caso concreto, mostrou-se suficiente para a
constituição em mora a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato,
na medida em que a falta de atualização pelo devedor de seus dados cadastrais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099 -
5
não pode impedir o credor fiduciário de exercer seu direito, sob pena de prestigiar-
se a má-fé e a torpeza.
A prescrição do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no
911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014, foi atendida. E, em que pese o
entendimento do MM. Juízo 'a quo', estão presentes os pressupostos para a
constituição e desenvolvimento válido do processo.
Portanto, descabida a extinção do processo, sem
resolução do mérito, exigindo-se o conhecimento dele (artigo 4o do Código de
Processo Civil).
Nos termos do prescrito pelo artigo 1.013, § 3o, inciso I,
havendo condições de imediato julgamento, é possível ao Tribunal decidir desde
logo o mérito, exatamente como no caso presente, o que passo a fazer.
O extrato de fls. 18 atesta o inadimplemento.
Nesse contexto, reconhecida a regularidade da
notificação extrajudicial, demonstrada a inadimplência, há pertinência e
legitimidade para a concessão da medida liminar deferida, exatamente como
autoriza o artigo 3o do Decreto Lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014.
Ofertada resposta, em relação ao pagamento das
parcelas, a Curadora Especial o fez por negativa geral (fls. 258).
Não há prova do pagamento extrajudicial das parcelas
vencidas.
E não há prova do pagamento judicial da integralidade
da dívida vencida, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69,
alterado pela Lei no 10.931/2004 e do Recurso Especial Repetitivo no 1.418.593-
MS, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“Para os efeitos do art. 543-C, do Código de Processo
Civil, foi definida a seguinte tese: Nos contratos firmados na vigência
da Lei n° 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias
após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a
integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados
e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (Segunda
Seção, j. 14/05/2014, V.U).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002212-83.2014.8.26.0099 -
6
Então, cabível a consolidação da posse e da
propriedade em benefício da apelada, confirmada a liminar concedida.
Diante do exposto, dou provimento à apelação, para
reconhecer nula a r. sentença, pois presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido do processo; além disso, por estar em condições de
imediato julgamento, julgar procedente a ação de busca e apreensão movida pela
apelante, para consolidar o veículo descrito às fls. 1 em sua posse e propriedade.
Em razão da sucumbência, condeno a apelada no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (fls. 274).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator